Tribunal: STF
Processo: ARE 1513747
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANTT. FISCALIZAÇÃO. EVASÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO AFASTADA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ATO INFRATOR. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.



    1. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade. Contudo, a presunção é relativa e pode ser afastada por prova inequívoca de inexistência dos fatos. Na hipótese dos autos, a parte autora não apresentou prova capaz de afastar tal presunção.



    2. A ausência de um sistema de câmeras de filmagem dos veículos que passam pela rodovia e pelo posto de pesagem não deslegitima, por si só, os autos de infração lavrados pelos agentes fiscais.



    3. A novatio legis ocorrida no decorrer do processo administrativo ou judicial não altera a tipificação da conduta objeto da demanda. Isso porque a Resolução ANTT de nº 5.847/2019, que diminuiu o valor da multa, não estava em vigor à época dos fatos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 5º, incisos XL, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O ato administrativo, cuja desconstituição é pretendida, não envolve infração à legislação de trânsito, mas à normativa própria da ANTT, pois diz respeito a multas impostas em decorrência do poder de polícia da autarquia, mais precisamente às normas que regulamentam o serviço de transporte rodoviário, de modo que inaplicável o Código de Trânsito Brasileiro.



    [...]



    Os autos de infração apresentados foram preenchidos com os dados necessários à caracterização da infração, contendo o local, data e hora dos fatos, identificação do veículo e da infração cometida.



    Isto posto, cabia ao interessado a apresentação de prova inequívoca das alegações de ausência de sinalização ou inocorrência da infração, a fim de caracterizar a nulidade dos autos de infração. No entanto, não há nos autos qualquer elemento capaz de afastar as informações constantes nos autos de infração lavrados.



    Nesse compasso, não vislumbro ocorrência de vício que macule a lavratura dos autos de infração, havendo prova suficiente do cometimento da infração, valendo consignar que o embargante não alegou que os veículos autuados não lhe pertenciam ou que seus veículos estavam operando em outras rotas rodoviárias, com a devida comprovação. O autuado recebeu notificação da multa de infração, não apresentou defesa ou recurso. O fato de não existir identificação do condutor, bem como a ausência de ciência das notificações, justamente decorrem da evasão do veículo no momento da infração.



    [...]



    Compulsando a inicial, observo que o embargante, subsidiariamente, postulou a redução dos valores atribuídos às sanções aplicadas, com objetivo de atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco. Portanto, a sentença não é ultra-petita.



    A Resolução ANTT de nº 5.847/2019 alterou a Resolução 4.799/2015, diminuindo a valor da multa. Todavia, a novatio legis ocorrida no decorrer do processo administrativo ou judicial não altera a tipificação da conduta objeto da demanda. Isso porque a Resolução ANTT de nº 5.847/2019, que diminuiu o valor da multa, não estava em vigor à época dos fatos.



    Esse foi o posicionamento firmado pela 2ª Seção deste TRF por ocasião do julgamento do AC nº 5058104-24.2019.4.04.7100, quando se firmou o entendimento no sentido de que, em se tratando de crédito de natureza administrativa, decorrente do exercício de poder de polícia, incide a lei vigente à época do cometimento da infração, não se aplicando a disciplina do Código Tributário Nacional acerca da retroatividade da lei mais benéfica, nem a norma penal atinente à nova lei. Transcrevo a ementa:



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO SANCIONADOR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ARTIGO 34, VII, RESOLUÇÃO Nº 3.056/2009/ANTT. EXCESSO DE PESO. CTB. IRRETROATIVIDADE DA NORMA PUNITIVA MAIS BENÉFICA. JULGAMENTO DO FEITO PELA 2ª SEÇÃO EM RAZÃO DE AFETAÇÃO - (...) Na linha de precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, inaplicável a retroatividade benigna prevista no artigo 106 do Código Tributário Nacional às multas de natureza administrativa. Matéria afetada à 2ª Seção nos termos do inciso XI do artigo 9º do Regimento Interno do TRF4. - Dada a improcedência do pedido, os valores depositados devem ser convertidos em renda em favor da ANTT para fins de quitação da dívida, pois se prestaram como meio à suspensão da exigibilidade durante a tramitação do feito. (TRF4, AC 5058104-24.2019.4.04.7100, SEGUNDA SEÇÃO, Relator RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, juntado aos autos em 01/06/2021) (grifo intencional)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente